Tribunal: STF
Processo: Rcl 70366
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação uma vez não respaldada a pretensão em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação de reclamação na qual se evoca, como paradigmas, decisões de índole subjetiva, sem eficácia vinculante, de cujas relações processuais não tenha participado o reclamante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A reclamação tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 988 do CPC.



    4. A parte reclamante não indicou qualquer precedente do STF, com efeito vinculante, que teria sido desrespeitado, nem demonstrou hipótese de usurpação de competência desta Corte.



    5. A jurisprudência do STF não admite o uso da reclamação como sucedâneo de recursos ou meio de uniformização de jurisprudência, devendo formalizar eventual irresignação pelas vias ordinárias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, minsitra Rosa Weber).



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.